Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-44.2016.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000629-44.2016.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

PJ13

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMACAN. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS (DEZ/2011, JAN/2012, FEV/2012 E DEZ/2013). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU O FATO EXTINTIVO (PAGAMENTO). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I.

CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença (ID 92902477) que, em Ação de Cobrança (nº 8000629-44.2016.8.05.0038) movida por servidor comissionado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, após aplicar a prescrição quinquenal, para condenar o Município de Camacan ao pagamento dos salários referentes a dezembro/2011, janeiro/2012, fevereiro/2012 e dezembro/2013.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova referente ao pagamento de verbas salariais reclamadas por servidor público, quando este comprova o vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), fulminando as parcelas anteriores a 07/07/2011, data de cinco anos retroativa ao ajuizamento da ação (07/07/2016).

2. Comprovado o vínculo funcional de natureza comissionada entre o servidor e a Administração Pública nos períodos não prescritos, compete ao ente municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas reclamadas.

3. O Município de Camacan não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a quitação dos meses objeto da condenação, sendo devida a condenação, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do Poder Público em detrimento do servidor.

4. O Juízo
a quo
observou que os extratos bancários juntados pelo autor reforçam a tese de inadimplência, pois não registram os pagamentos nos meses devidos.

5. Os consectários legais (IPCA-E e juros da poupança até EC 113/2021, e SELIC após) foram fixados em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese(s) de julgamento:

1
. “Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento de verbas salariais pleiteadas por servidor público, quando este comprova o vínculo funcional e a prestação de serviços”.

2.
“A ausência de prova da quitação por parte da Administração Pública enseja a procedência da ação de cobrança, vedando-se o enriquecimento ilícito do ente público”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000629-44.2016.8.05.0038, da Comarca de Camacan/BA, em que figuram como Interessados JOSÉ MANOEL DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE CAMACAN, e como Remetente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça